Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740051-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON APELADO: NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Joana Angelica Balbi Ghanem e Claudio Vicente Zanon contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 59153034). O Condomínio do Edifício Cléo Octávio, nas contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal. Afirma que Joana Angelica Balbi Ghanem e Claudio Vicente Zanon alegam a violação aos arts. 249 e 346 do Código Civil, pois seria cabível no caso o instituto da sub-rogação. Acrescenta que trata-se de tese nova, que não foi apresentada na petição inicial e tampouco em réplica. Conclui que a matéria não pode ser alegada em sede de apelação sob pena de supressão de instância. Pede o não conhecimento parcial da apelação em relação à tese da sub-rogação (id 59153049). Intimem-se Joana Angelica Balbi Ghanem e Claudio Vicente Zanon para manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em relação à tese de que seria cabível no caso o instituto da sub-rogação em virtude de inovação recursal. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator